Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-81.2019.8.11.0078
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 14/02/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(
V O T O V E N C E D O R)

(Lançado no andamento anterior)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA PÔSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho a divergência instaurada pelo voto do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O PROVEU, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO).

SESSÃO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA
TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SEBASTIAO DE MORAES FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4o VOGAL - CONVOCADA):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 14/03/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 4a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) O PROVEU, ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

SESSÃO DE 14 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (4o VOGAL - CONVOCADA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE HERMÍNIO BENTO VIEIRA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que, nos autos de
Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança de Multa
n. 1000486-81.2019.8.11.0078, proposta por
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
JULGOU PROCEDENTE o pedido elencado na inicial, para o fim de declarar a rescisão do Contrato de Compra e Venda n. 030-00423-05006537 e

condenar o requerido ao pagamento da multa prevista na cláusula penal do contrato (cláusula sétima, item ‘d’) à razão de 20% sobre o valor dos grãos não entregues, o que equivale a R$ 658.532,89 (seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos), com atualização de correção monetária pelo INPC, a partir da distribuição da ação e juros de mora, estes contados a partir da citação válida. A parte Requerida/Apelante foi CONDENADA ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Na sessão pretérita, o eminente
Relator
–
Des. Sebastião Barbosa Farias
proferiu seu voto, entendendo ao final pelo desprovimento do recurso de apelação.

Todavia, em razão do pedido de vista o eminente 2o-Vogal -
Des. João Ferreira Filho
, analisando os fundamentos trazidos no recurso, divergiu do voto do Relator, concluindo ao final pelo
provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido, condenando a autora/apelada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida divergência foi acompanhada pela eminente 1o- Vogal –
Desa. Nilza Pôssas de Carvalho.

Haja vista o divergência de entendimento, pedi vista dos autos para melhor analisa-lo.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que no dia 28/05/2025, poucos dias após o falecimento do titular da herança, ocorrido em 05/05/2015, foi celebrado entre as partes litigantes o Contrato de Compra e Venda n. 030-00423-05006537 com o Espólio, ora Apelante, para aquisição de 10,8 toneladas de soja.

Restou estabelecido no contrato que o produto deveria ser retirado no imóvel rural do Espólio entre os dias 01/06/2015 e 30/06/2015, oportunidade em que se poderia inclusive ser efetuado as retenções e/ou descontos determinados pela legislação vigente, ou seja, as relativas ao FUNRURAL E SENAR, as quais incidem sobre a comercialização do produto.

Ainda sobre referido desconto, estabeleceram ainda no contrato que caso o vendedor fosse beneficiado com ordem judicial eximindo-o da contribuição ao FUNRURAL, apresentaria a compradora os documentos comprobatórios a fim de que se realizasse as retenções.

O valor líquido do contrato era de R$ 9.403.732,69 (nove milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e nove centavos), pagamento esse que se daria mediante a emissão das notas fiscais , por ocasião da entrega e mediante transferência bancária.

A Autora/Apelada, alega que o Espólio teria inadimplido o contrato, haja vista não ter disponibilizado o cereal dentro do prazo estipulado no contrato e nem quantidade de cereal vendido.

Portanto, como bem estipulado pelo voto divergente, tem-se ao caso duas afirmações:
i) inobservância do prazo pactuado para entrega dos grãos
; e ii)
falta de entrega de grãos na quantidade prevista no contrato.

Da análise detida do caderno processual eletrônico, tem-se como acertada a divergência lançada pelo eminente Des. João Ferreira Filho, senão vejamos:

No que concerne as alegações trazidas pela Bunge de que “
o Réu não possuía condições de emitir as notas fiscais para a autora procedesse o carregamento do cereal”,
pois:

- necessitaria de expedição de alvará judicial;

- pelo fato da pendência de penhor sobre os produtos em benefício da Amaggi, havendo para tanto a necessidade de anuência dessa última para baixa da garantia sobre o produto;

- recusa em emitir notas fiscais antes de obter a isenção quanto ao recolhimento do FUNRURAL.

Inicialmente, quanto ao carregamento do produto, tem-se que esse tinha como data estipulada para o início de seu carregamento a ser realizado entre os dias 01/06/2015 a 30/06/2015, todavia, a Bunge procedeu ao seu último carregamento no dia 26/06/2015, paralisando então de proceder a retirada do produto 4 (quatro) dias antes do prazo estipulado.

Assim, restou evidenciado nos autos, que a paralisação da retirada do produto pela Bunge, se deu em razão de seus armazéns estarem todos lotados, não havendo local adequado para o armazenamento de demais grãos, dentre eles a parte remanescente contratada com o Espólio, sendo totalmente infundada a alegação da Bunge de que não teria sido retirado o restante dos grãos em razão de empecilhos trazidos pelo Apelante.

Ainda sobre referida situação, em razão do abandono na retirada do remanescente do produto, o Espólio procedeu a notificação extrajudicial da Bunge, ocorrida em 03/07/2015, informando que fosse procedido o pagamento do pagamento do produto efetivamente já retirada, bem como informando que o remanescente dos grãos estavam à sua disposição para retirada non mesmo local de armazenamento, para tanto que procedesse ao pagamento do contrato, pois se a Bunge não retirou o produto remanescente não há falar-se em inadimplemento do Espólio e sim da Bunge. Todavia, a Apelada não respondeu a notificação, não retirou o remanescente do produto e não procedeu ao pagamento da integralidade dos grãos.

Dentro dessa ótica, diferentemente do que afirma a Bunge, o inadimplemento contratual se deu por conta dela mesmo, haja vista ter contratado o produto e por sua conta própria não procedeu a retirada de todo os grãos, não se justificando com isso a sua inércia em não proceder ao pagamento daqueles grãos que ela mesma não foi buscar, até porque os mesmos estavam a sua disposição.

Não há qualquer comprovação nos autos de que o Espólio tenha impedido a retirada do remanescente do produto contratado, logo a culpa pelo descumprimento contratual é de ser indicada a Apelada, por não ter retirado a integralidade do produto, bem como não ter procedido ao pagamento da integralidade do preço contratado.

Desse modo das 10,8 toneladas de soja adquirida pela Bunge, essa tinha 11 dias para proceder a retirada dos grãos,

dessa forma procedeu ao carregamento de pouco mais de 7 toneladas, remanescendo ainda cerca de 3,6 toneladas de cereais pendente de carregamento pela Bunge, todavia, não havendo qualquer empecilho para que procedesse a retirada.

Quanto ao penhor agrícola do produto em favor da Amaggi, no dia 19/06/2015, foi registrado sua quitação perante o cartório, outrossim, referida credora em momento nenhum impediu ou criou qualquer embaraço ao início da retirada dos grãos pela Bunge, tanto assim o é que no dia 11/06/2015 se deu ao início dos carregamentos.

Da relação de romaneios de saída, registra 166 cargas de grãos em favor da Apelada, sendo que destas 98 ocorreram entre os dias 11 a 18/06/2015 e 68 carregamentos após o dia 19/06/2015, quando da quitação do penhor.

No que concerne a expedição do Alvará Judicial, tem-se demonstrado nos autos que referido pedido ocorreu no dia 02/06/2015 e deferido no dia seguinte pelo Juízo e concretizado 6 (seis) dias depois, ou seja, dia 08/06/2015, contudo, os primeiros carregamentos se deram no dia 11/06/2015, portanto, antes mesmo do prazo estipulado para o início da retirada dos produtos.

Na mesma linha de raciocínio, no que concerne a isenção do FUNRURAL restou também comprovado nos autos que a liminar fora deferida no dia 29/05/2015, ou seja, identicamente antes da data prevista para o início do carregamento, tendo inclusive o Apelante, notificado a Apelada informando que não seria necessário o recolhimento da contribuição.

Diante de todos elementos coligidos, não se tem dúvidas quanto a imputação da culpa pelo inadimplemento contratual a ora Apelada – Bunge, razão pela qual a improcedência de sua pretensão é medida que se impõe.

Isto posto, peço vênia ao douto Relator, para divergir e acompanhar o voto do 2o-Vogal – Des. João Ferreira Filho, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido, condenando a autora/apelada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que, na forma do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.